Tribunal: TJSP
Processo: 2225026-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que reduziu o valor da multa executada, por ser excessiva. Descabimento. Muta cominatória pode ser reduzida ou majorada a qualquer tempo, verificando-se tenha se tornado insuficiente ou excessiva. Inteligência do art. 537, § 1o, inciso I do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.